Tribunal: CARF
Processo: 15956.720312/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720312/2013-44
ACÓRDÃO
2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010

CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art.
149 da Constituição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.
EMPRESA CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING
COMPANIES”. INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela
agroindústria,
as
vendas
realizadas
a
empresas
comerciais
exportadoras(“trading companies”), constituídas e em funcionamento no
país, são consideradas vendas internas e, portanto, tributáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração para constituição de crédito tributário assim
discriminados:
DEBCAD No 51.018.353-0 - Contribuição da empresa, com alíquota de 2,5%,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, e contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com alíquota
de 0,1%, também incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural. Período:
01/2009 a 12/2010.
DEBCAD No 51.018.354-9 - Contribuição da empresa, com alíquota de 2,5%,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, e contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com alíquota
de 0,1%, também incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural. Período:
08/2010 a 08/2010.
DEBCAD No 51.018.355-7 - Contribuição devida ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, com alíquota de 0,25%, incidente sobre a receita bruta de comercialização da
produção. Período: 01/2009 a 12/2010.
DEBCAD No 51.052.796-5 - Contribuição devida ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, com alíquota de 0,25%, incidente sobre a receita bruta de comercialização da
produção. Período: 08/2010 a 08/2010.
DEBCAD No 51.052.797-3 - Contribuição devida ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, com alíquota de 0,25%, incidente sobre a receita bruta de comercialização da
produção. Período: 01/2009 a 11/2010.
Consta do relatório da decisão recorrida:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
3
De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições inseridas nos Autos de Infração
no 51.018.353-0 e 51.018.355-7 incidiram sobre as receitas obtidas com a
comercialização de sucatas destinadas ao mercado interno, descritas nas planilha
anexas: “balancetes sucatas” e “lançamentos sucatas”. Trata-se de bens que, após
cumprirem as suas finalidades, ainda possuem valor econômico e podem ser
objeto de comercialização. Apesar de terem natureza distinta dos produtos que
compõem a atividade fim da empresa, são decorrentes da produção
agroindustrial. As vendas de sucatas estão contabilizadas como “sucatas”, na
conta de código 31125003.
As contribuições lançadas nos Autos de Infração no 51.018.354-9 e 51.052.796-5
incidiram sobre a receita obtida com a comercialização de “sacarias” destinadas
ao mercado interno, ocorrida no mês de agosto de 2010 e descrita na planilha
“itens de notas fiscais MI”. As vendas de sacarias estão contabilizadas na conta
“materiais” de código no 31227001. As notas fiscais a elas referentes possuem
código CFOP no 5102, constituindo receita decorrente da produção.
A contribuição para o SENAR lançada no Auto de Infração no 51.052.797-3 incidiu
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção da empresa
para o mercado externo, efetuada diretamente ou por intermédio de “trading
companies”. A imunidade tributária das receitas decorrentes de exportação,
prevista no art. 149 da Constituição, não se aplica à contribuição devida ao
SENAR, que é uma contribuição no interesse de categorias profissionais ou
econômicas.
Ainda de acordo com o relatório da DRJ, o sujeito passivo ao apresentar
impugnação sustentou o seguinte:
Inicialmente, informa ter efetuado o pagamento das contribuições lançadas nos
Autos de Infração no 51.018.354-9, 51.018.355-7 e 51.052.796-5.
Não incidência de contribuição sobre a venda de sucata:
Inicialmente, alega que a base de cálculo das contribuições devidas pela
agroindústria é a receita bruta da comercialização da produção. No caso, a
contribuição incide sobre a receita operacional – venda de cana de açúcar e
álcool, que é o objeto social da empresa. O resultado monetário de qualquer
outra atividade esporádica desenvolvida pela empresa, como a venda de sucatas,
não está incluído na base de cálculo das contribuições. A sucata não é produto do
processo industrial, mas sim sobras obsoletas e inúteis, com pouco ou nenhum
valor. Assim, a receita obtida com a venda de sucata não pode ser enquadrada
como receita de comercialização da produção. Os bens comercializados como
sucatas são materiais componentes de maquinários, veículos e outros bens do
ativo permanente que, por desgaste, não se prestam mais às atividades (pneus,
restos de fios e cabos, tambores, plásticos, etc.).
Afirma que o parágrafo único do art. 248 da Instrução Normativa SRP no 03, de
2005, é ilegal, por alargar a base de cálculo prevista em lei, na parte em que
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
4
adiciona a expressão “ainda que a agroindústria explore também outra atividade
econômica, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a
contribuição incidirá também sobre a receita bruta decorrente da comercialização
em todas as atividades”.
Imunidade tributária da contribuição devida ao SENAR:
Argumenta que o SENAR não é associação sindical, mas instituição de direito
privado, paraestatal, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
– CNA, mantida com recursos provenientes da contribuição que tem por base de
cálculo a receita de comercialização de produtos agropastoris e agroindustriais.
Após discorrer sobre o histórico do SENAR, afirma que ele não pode ser incluído
entre as organizações de categorias profissionais, pois estas defendem os seus
próprios interesses, encontrando-se mais ligadas à ordem econômica do que à
ordem social. A contribuição de categoria profissional ou econômica é criada para
a manutenção das organizações representativas das forças econômicas,
garantindo-lhes recursos necessários para que promovam e defendam os seus
próprios interesses. Assim, conclui que o SENAR não se enquadra como uma
contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica.
Alega que há julgados que incluem a contribuição ao SENAR no rol das
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Entretanto, a
contribuição ao SENAR destina-se a entidade privada de formação profissional.
Visa, portanto, a custear atividades que concretizam os objetivos da Ordem Social.
Por isso, aduz que a posição dominante, tanto na doutrina quanto na
jurisprudência, inclui a contribuição ao SENAR entre as contribuições sociais
gerais, fundamentando-se no entendimento exposto pelo Ministro Carlos Veloso
em seu voto no julgamento do RE no 138.284/CE.
Conclui que as receitas oriundas de exportação não podem sofrer a incidência de
contribuição ao SENAR, pois aplica-se a regra de imunidade prevista no art. 149, §
2o da Constituição. Argumenta ainda que a regra de imunidade deve ser
interpretada teleologicamente, a fim de dar efetividade máxima aos valores
constitucionais que inspiraram as limitações constitucionais ao poder de tributar.
Da exportação via comercial exportadora.
Afirma que as receitas decorrentes de exportação indireta, via comercial
exportadora, equiparam-se às receitas de exportações diretas para todos os fins,
tendo as mesmas características e cumprindo todos os objetivos finalísticos que
pretende a norma imunizadora. O objetivo da imunidade é tornar o produto
nacional mais competitivo, não tendo o constituinte derivado feito qualquer
distinção entre exportação direta ou indireta. Se a Constituição não distinguiu as
operações de exportação direta e indireta, não cabe à Instrução Normativa fazê-
lo.
Alega que o art. 3o do Decreto-lei no 1.248, de 1972, assegura ao produtor que
comercializar a sua produção com empresas comerciais exportadoras todos os
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
5
benefícios fiscais concernentes ao incentivo à exportação concedidos por lei,
excetuado, apenas, o caso previsto no art. 1o do Decreto-lei no 491, de 1969.
Conclui que a operação de exportação via comercial exportadora se equipara à
operação de exportação direta.
Da impossibilidade de se aplicar a IN RFB no 971, de 2009, para o período
compreendido entre janeiro e outubro de 2009.
Afirma que inexistia norma, no período entre janeiro e outubro de 2009, que
excluísse a contribuição ao SENAR da imunidade constitucional das receitas de
exportação, em face da sua natureza jurídica. A aplicação do art. 170, § 3o da IN
RFB no 971, publicada em 17/11/2009, ao referido período ofende o princípio da
irretroatividade.
Das penalidades aplicadas.
Alega que a aplicação de multa no percentual de 75% contraria os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando ainda nítido caráter
confiscatório.
Requer seja conhecida e provida a impugnação, a fim de que seja cancelada
integralmente a exigência fiscal, ou, na hipótese de restar algum valor devido, seja
relevada ou reduzida a penalidade aplicada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AGROINDÚSTRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUCATAS. RECEITAS. CONTRIBUIÇÕES
SUBSTITUTIVAS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas obtidas pela agroindústria com a comercialização de sucatas não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas e da
contribuição devida ao SENAR, uma vez que não podem ser incluídas entre as
receitas decorrentes da comercialização da produção.
Os itens comercializados como sucata foram utilizados no processo produtivo ou
nas atividades normais da empresa por algum tempo, ao fim do qual se tornaram
inservíveis para a sua finalidade original e foram comercializados por ainda
possuírem valor econômico. Neste sentido, não há como incluí-los entre os bens
“decorrentes do processo produtivo”. Isto porque, não são resultado do processo
produtivo da autuada, nem são subprodutos da atividade agrária desenvolvida
pela autuada. Nem se trata de produção adquirida de terceiros.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
6
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias econômicas. Logo, inaplicável a imunidade a que se refere
o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECEITA
BRUTA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
INCIDÊNCIA.
De acordo com o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição, as contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do artigo não
incidem sobre as receitas decorrentes de exportação.
Para interpretá-lo, é importante atentar ao significado legal do vocábulo
exportação. A operação de exportação caracteriza-se pela saída do produto do
território nacional. Neste sentido, as operações incluídas na base de cálculo das
contribuições lançadas (exportação indireta) não são propriamente exportação,
pois o produto não saiu do território brasileiro. Ele foi entregue para outra
empresa nacional, com sede no país, que daí o remeteu para o exterior. Correta,
portanto, a exigência de contribuições sobre tais operações.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada não são
apreciadas nesta decisão.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017 (fl. 519), o sujeito
passivo interpôs, em 22/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que “que as contribuições ao SENAR, por se
enquadrarem como contribuição social, estão sujeitas à regra imunizante prevista no artigo 149,
§2o, inc. I, da CF, seja a exportação realizada direta ou indiretamente por meio de empresa
comercial exportadoras e /ou trading companies”.
Não apresenta qualquer alegação contra a multa de ofício aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação parcial apresentada, onde não foram impugnados os
DEBCADs nos 51.018.354-9, 51.018.355-7 e 51.052.796-5; considerando o teor da decisão
recorrida, que extinguiu o DEBCAD no 51.018.353-0; considerando, por fim, o teor do recurso
apresentado, a matéria em litígio restringe-se ao lançamento consubstanciado no DEBCAD no
51.052.797-3, que trata de Contribuição devida ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, com alíquota de 0,25%, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção,
referente ao período de 01/2009 a 11/2010.
No recurso voluntário apresentado, toda a construção para se insurgir contra o
lançamento é no sentido da aplicação da imunidade tributária prevista no inciso I, do § 2o, do art.
149, da Constituição Federal. Começa o recorrente definindo a natureza jurídica do SENAR, em
seguida, aborda a impossibilidade de enquadramento da contribuição ao SENAR como
Contribuição de Interesse de Categorias Profissionais ou Econômicas. Em seguida discorre sobre as
contribuições sociais em geral para definir que a contribuição ao SENAR é uma delas. Por fim,
explana que a contribuição ao SENAR, considerando o mesmo dispositivo constitucional acima
recordado, não incide sobre as receitas decorrentes de exportações, seja de forma direta, seja de
forma indireta por trading companies.
No que pese a extensa e bem elaborada fundamentação do recurso, a matéria em
debate já foi apreciada pela 2a Turma da CSRF, por diversas vezes, e definiu que há a incidência da
contribuição ao SENAR na hipótese fática apurada no presente PAF.
Definiu a 2a Turma da CSRF a natureza jurídica da contribuição ao SENAR, bem
como as hipóteses de incidência considerando exportações diretas ou indiretas.
Suficiente ver que os precedentes abaixo colacionados são recentes. Trata-se de
julgados do ano de 2019 em diante. Colha-se:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. EMPRESA
CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”.
INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras(“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
de categorias profissionais ou econômicas.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
8
(Acórdão no 9202-008.278 – CSRF / 2a Turma, julgado em 23/10/2019)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.
(ACÓRDÃO 9202-011.521 – CSRF/2a TURMA, julgado em 15/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão no 9202-009.529 – CSRF / 2a Turma, julgado em 25/05/2021).
De se registrar que o segundo precedente acima invocado possui o mesmo período
de apuração da contribuição objeto do lançamento aqui em discussão. Bem como imperioso
apontar que o julgado mais recente, acima transcrito, fora decididos à unanimidade.
Com a finalidade de ilustrar melhor as razões de decidir, adoto os argumentos
proferidos pelo relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim do acórdão no 9202-011.521.
A matéria não é nova no CARF.
O art. 149, § 2°, I, da CF/88 afirma expressamente que somente estão
acobertados pelo manto da imunidade sobre as receitas decorrentes de
exportação as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio
econômico. (...)
(...)
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2o disciplina que
não incidirão sobre as receitas de exportação apenas duas espécies de
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
9
contribuições (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico),
resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência das
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as
receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela Lei no
8.315/91, cujo art. 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo
de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão
ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo(Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos Sistemas
de Atendimento Socioeducativo local”
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a
categoria dos trabalhadores rurais.
(...)
Sendo o referido tributo uma contribuição de interesse de categoria profissional
ou econômica, a norma imunizante não poderá ser aplicada, havendo incidência
da contribuição sobre as receitas decorrentes da exportação.
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos
trabalhadores rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do
art. 149, §2o, I, da CF/88.
Por fim, anota o relator que a 2a Turma da CSRF, em recente sessão (realizada em
17/09/2024), reformou o acórdão indicado como paradigma neste processo (no 2402-011.964) no
ponto em litígio.
Desta feita, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência deste
Conselho Superior de Recursos Fiscais deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.857 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720312/2013-44
10
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 614
DF CARF MF
Original